Tribunal: TJMT
Processo: 1012261-31.2022.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012261-31.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dissolução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOVELINA APARECIDA PEREIRA DA SILVA PINTO - CPF: 559.288.971-20 (AGRAVANTE), JOSE CARLOS GONCALVES PINTO - CPF: 523.075.061-87 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE DECRETAÇÃO LIMINAR DO DIVÓRCIO – POSSIBILIDADE – DIREITO POTESTATIVO - DECISÃO REFORMADA - AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

O divórcio poderá ser concedido quando for apresentada a certidão de casamento, com manifestação expressa de um dos cônjuges na extinção da relação matrimonial, como ocorre no caso sob exame.

Sendo um direito potestativo, o divórcio pode ser exercido por somente um dos cônjuges, não havendo se falar em oposição ou necessidade de contraditório, de modo que desnecessário aguardar-se sequer a angularização da relação processual para sua decretação.

No caso dos autos, verifica-se ser prescindível a formação do contraditório para o deferimento da pretensão, em atenção ao princípio da efetividade da tutela jurisdicional.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 1012261-31.2022.8.11.0000 CLASSE CNJ - 202 COMARCA DE SINOP

AGRAVANTE: JOVELINA APARECIDA PEREIRA DA SILVA PINTO

AGRAVADA: JOSE CARLOS GONCALVES PINTO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
JOVELINA APARECIDA PEREIRA DA SILVA PINTO
contra decisão proferida em

Ação de Divórcio Litigioso com Pedido de Tutela de Evidência n. º 1007549-50.2022.8.11.0015, em trâmite na Vara Especializada de Família e Sucessões de Sinop/MT, movida em desfavor de
JOSE CARLOS GONCALVES PINTO
, em que se indeferiu a tutela de evidência pretendida na inicial (ID nº 132707173 - págs. 22/25).

A Agravante, assistida pela Defensoria Pública Estadual, se insurge contra a respectiva decisão e, em apertada síntese, sustenta que e em consonância com a Emenda Constitucional n. 66, de 13.7.2010, que alterou a redação do § 6º do art. 226, da Constituição Federal, tornando a concepção do divórcio como de um direito potestativo incondicionado e extintivo, é incontestável que diante da vontade dissolutiva por parte de um dos cônjuges, caberá ao outro apenas a sujeição à decretação do divórcio litigioso, dispensando-se a produção de provas e o próprio consenso.

Requer seja recebido o presente Agravo e deferida a antecipação da tutela recursal, para o fim de reformar a decisão agravada, para que seja, liminarmente, decretado o divórcio entre as partes, com fulcro no artigo 311, incisos II e IV, do Código de Processo Civil, determinando-se a expedição do mandado de averbação ao Cartório de registro civil competente (ID nº 132707171 - págs. 1/12).

A medida liminar foi indeferida (ID nº 133088165 - págs. 1/4).

Sem contrarrazões.

E o relatório essencial.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
JOVELINA APARECIDA PEREIRA DA SILVA PINTO
contra decisão proferida em

Ação de Divórcio Litigioso com Pedido de Tutela de Evidência n. º 1007549-50.2022.8.11.0015, em trâmite na Vara Especializada de Família e Sucessões de Sinop/MT, movida em desfavor de
JOSE CARLOS GONCALVES PINTO
, em que se indeferiu a tutela de evidência pretendida na inicial (ID nº 132707173 - págs. 22/25).

Aduziu que as partes estão casadas sob o regime de parcial de bens desde 19/08/1992, entretanto já estão separados de fato há mais de 19 (dezenove) anos (2002), e que durante a constância da união não constituíram bens e tiveram 03 (três) filhos, todos maiores e capazes, razão pela qual, nesta ação, a requerente, ora agravante, pugna apenas pela decretação do divórcio com fulcro no art. 311, incisos II e IV, do CPC.

Ao analisar o pedido, o Magistrado de ogirem entendeu ser descabido a concessão de liminar em tutela de evidência, razão pela qual indeferiu o pleito.

Em face dessa decisão, a parte autora manejou o presente agravo de instrumento repisando os mesmos argumentos vertidos na inicial.

Pois bem.

Consoante afirmação da parte autora/agravante, as partes estão separadas de fato desde o último trimestre do ano de 2002. Assim, revejo meu posicionamento quando da análise do pleito liminar, para dar provimento ao recurso.

Isto porque, o artigo 226, §6º, da CF/88, foi fortalecido pela Emenda Constitucional nº 66/2010, sobre a possibilidade de extinção do vínculo matrimonial pelo divórcio direto, e que independe de lapso temporal de separação fática do casal, ou ainda, da necessidade de aguardar eventual partilha de bens, conforme disposição do Artigo 1.581, do Código Civil.

Logo, o divórcio poderá ser concedido quando for apresentada a certidão de casamento, com manifestação expressa de um dos cônjuges na extinção da relação matrimonial, como ocorre no caso sob exame.

Acrescento que o divórcio é um direito potestativo, podendo ser exercido por somente um dos cônjuges, não havendo se falar em oposição ou necessidade de contraditório, de modo que desnecessário aguardar-se sequer a angularização da relação processual para sua decretação.

Ademais, verifica-se ser prescindível a formação do contraditório para o deferimento da pretensão, em atenção ao princípio da efetividade da tutela jurisdicional.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DIVÓRCIO – TUTELA DE EVIDÊNCIA INDEFERIDA – POSSIBILIDADE – DIVÓRCIO - DIREITO POTESTATIVO – DESNECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO - DECISÃO REFORMADA –AGRAVO INTERNO (PENDENTE) PREJUDICADO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROVIDO.

“Em se tratando o divórcio de direito potestativo, não há se falar em oposição ou necessidade de contraditório, tampouco é preciso aguardar providências como a solução da guarda dos filhos ou eventual partilha de bens, sendo perfeitamente possível a decretação antes da prolação da sentença.” (TJ-MT 10233087020208110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 17/03/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/03/2021)”.

De acordo com a súmula 197/STJ: “O divórcio direto pode ser concedido sem que haja prévia partilha dos bens.”, uma vez que se trata de expressão infraconstitucional de direito fundamental à dignidade e felicidade, sendo possível, assim, antecipar decisão definitiva a respeito da alteração de estado.” Precedente do STJ.“
(N.U 1016052-42.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/05/2022, Publicado no DJE 06/05/2022).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO - TUTELA DE EVIDÊNCIA INDEFERIDA - DECLARAÇÃO DE VONTADE - SEPARAÇÃO DE FATO - POSSIBILIDADE - DIREITO POTESTATIVO - DESNECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO - DECISÃO REFORMADA -

TUTELA CONCEDIDA – RECURSO PROVIDO.

Sendo direito potestativo (artigo 226, §6º, da CF/88, fortalecido pela Emenda Constitucional nº 66/2010), o divórcio pode ser exercido por somente um dos cônjuges, não havendo se falar em oposição ou necessidade de contraditório, de modo que se mostra indiferente a oposição da parte agravada para sua decretação. Tutela concedida.”
(TJ-MT, RAI nº. 1016692-79.2020.8.11.0000, Relatora: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/11/2021).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR DE DECRETAÇÃO DE DIVÓRCIO – PRETENSÃO DE EXTINÇÃO DO VÍNCULO CONJUGAL – DIREITO POTESTATIVO DO CÔNJUGE – INTELIGÊNCIA DO ART. 226, § 6.º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – HIPÓTESE EXCEPCIONALÍSSIMA QUE PRESCINDE A FORMAÇÃO DO CONTRADITÓRIO DIANTE DA IMPOSSIBILIDADE DA PARTE ADVERSA SE OPOR À PRETENSÃO – VIABILIDADE DA CONCESSÃO DA TUTELA DE EVIDÊNCIA, ART. 311, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO PROVIDO.”
(TJ-SP Agravo de Instrumento nº. 2122962-93.2020.8.26.0000, Relator: César Peixoto, 9ª Câmara de Direito Privado, Data do Julgamento: 16/02/2021).

Registro, ainda, ser possível a decretação liminar de divórcio, não por meio de pedido de tutela de urgência, mas sim de tutela de evidência, prevista no inciso IV, do art. 311, do CPC, uma vez que inexiste, no caso em tela, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Daí a legitimidade da concessão, impondo-se a decretação do divórcio das partes, a expedição do respectivo mandado de averbação e o prosseguimento do feito com relação aos demais pedidos formulados na inicial.

Pelo exposto, CONHEÇO do recurso, e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO

para, reformando a decisão interlocutória impugnada, deferir a tutela de evidência vindicada para decretar o divórcio.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022